Tribunal: TJES
Processo: 5001428-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITALO PORTUGAL FREITAS OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: VIA JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ítalo Portugal Freitas Oliveira e outra em razão de decisão proferida nos autos dos embargos à execução, em trâmite na 6ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes alegam hipossuficiência financeira e sustentam ter instruído o recurso com documentos capazes de comprovar sua alegação, pugnando pela concessão da benesse para viabilizar o acesso ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para reconhecer a condição de hipossuficiência dos agravantes e, com isso, deferir o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, salvo se afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

Os documentos apresentados demonstram que os agravantes percebem, em conjunto, renda mensal líquida de aproximadamente R$ 7.500,00, quantia considerada suficiente para suportar os encargos processuais.

A ausência de apresentação das últimas declarações de imposto de renda, somada à existência de intensa movimentação bancária em diversas instituições financeiras, fragiliza a alegação de insuficiência de recursos.

A alienação, no ano de 2023, de imóvel de propriedade do casal pelo valor de R$ 105.000,00, sem comprovação de destinação dos recursos para quitação de dívidas, reforça a incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.

A juntada de documentos novos após a decisão recorrida caracteriza inovação recursal e não pode ser admitida, diante do efeito devolutivo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ainda que considerados os novos documentos, o laudo médico apresentado aponta incapacidade temporária, não sendo suficiente para infirmar os demais elementos que afastam a presunção de pobreza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

A renda mensal compatível com o custeio das despesas processuais e a existência de patrimônio e movimentação financeira intensa são fatores suficientes para infirmar a alegação de pobreza.

A juntada de documentos não apreciados pelo juízo de origem caracteriza inovação recursal e configura hipótese de vedada supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.
STJ, AgInt no RMS n. 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.12.2016, DJe 06.02.2017.
TJES, AI n. 5002785-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001428-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ÍTALO PORTUGAL FREITAS OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO:
VIA JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ítalo Portugal Freitas Oliveira e outra em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Via Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda., que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 12020159) aduzem os recorrentes, em síntese, que fazem jus ao deferimento da benesse, mormente levando em consideração o novo comprovante de rendimentos apresentado pela recorrente.

Destacam que instruíram o feito com os documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, sendo mister a concessão da benesse, sob pena de obstar o acesso ao Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(AgInt no RMS n. 49.705/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 6/2/2017).

Dito isso, pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse, sendo esta a hipótese dos autos.

Afinal, tal como destacado no momento da análise liminar, dos documentos apresentados é possível verificar que os agravantes percebem, juntos, a importância mensal líquida aproximada de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), quantia que reputo suficiente ao custeio das despesas processuais.

Ademais, não foram juntadas as últimas declarações do imposto de renda, sendo que foram apresentados apenas os extratos bancários das instituições financeiras Picpay, em nome de Camila, e Nubank, de titularidade de Ítalo, de onde é possível extrair que as partes possuem contas em outros estabelecimentos bancários, com intensa movimentação financeira, entre elas, por exemplo, nos bancos Santander, Inter e Nubank (Camila).

Registro, também, que além do imóvel financiado, cerne da controvérsia, as partes possuíam um outro apartamento, alienado no ano de 2023 pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), situação que reputo incompatível com a alegada hipossuficiência, não havendo qualquer indício de que o referido bem tenha sito alienado para quitação de dívidas.

No mais, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelos recorrentes.

Por fim, esclareço que a juntada de novos documentos acerca da agravante Camila somente após o indeferimento do pleito antecipatório não é capaz de conduzir a entendimento diverso, sendo flagrante a inovação recursal.

Relembro que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância.
3) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002785-45.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/04/2024).

Ainda que assim não fosse, o laudo revela tão somente uma incapacidade temporária para o trabalho, havendo, em contrapartida, pleito de recebimento de benefício previdenciário no período, infirmando a alegada incapacidade econômica.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)